Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-42.2012.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000049-42.2012.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO AMERICO ALVES FERREIRA REGO e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO LEITE DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DA PARTE DEVEDORA. ALEGADA FRAUDE PROCESSUAL. DISTINÇÃO ENTRE VALIDADE E EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SUPERVENIENTE QUE NÃO COMPROMETE A FORMAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA INVALIDAR A SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM BASE NO NOVO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES PROCESSUAIS. FRAUDE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta por exequentes contra sentença que homologou acordo firmado em fase de cumprimento de sentença e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, III, “b”, do CPC). Os apelantes alegam que a parte devedora não adimpliu as parcelas ajustadas, nem apresentou justificativa para o descumprimento. Sustentam que o acordo teria sido apresentado de modo fraudulento apenas para frustrar medidas constritivas em andamento (inclusive bloqueios via SISBAJUD), requerendo, assim, a nulidade da homologação e o restabelecimento da execução originária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o inadimplemento posterior da obrigação assumida no acordo é apto a desconstituir a sentença homologatória, ou se deve ser solucionado exclusivamente pela retomada da execução com fundamento no próprio acordo homologado. Também se examina se a alegada conduta reiterada da parte devedora em outros processos configura fraude processual ou vício de consentimento suficiente para comprometer a validade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3.

A homologação de acordo judicial possui natureza de sentença com resolução de mérito e gera título executivo judicial autônomo, que substitui integralmente o título executivo anterior. Uma vez homologado, o acordo ingressa no patrimônio jurídico das partes como ato jurídico perfeito, submetido às garantias da coisa julgada material.

4. A validade do negócio jurídico celebrado pelas partes depende da inexistência de vício de consentimento, objeto lícito, partes capazes e forma adequada — requisitos presentes no caso concreto. O acordo foi firmado por partes plenamente representadas, sem qualquer indício de coação, erro, dolo específico ou outro fator que comprometesse a livre manifestação de vontade no momento da transação.

5. O inadimplemento posterior, por mais reprovável que seja, situa-se no plano da eficácia do negócio jurídico, e não no plano de sua validade. A inadimplência não transforma o negócio em nulo, nem retroage para invalidar a sentença homologatória. Trata-se de consequência natural da dinâmica contratual e deve ser solucionada nos próprios autos do cumprimento de sentença, mediante reativação da execução com base no novo título judicial.

6. Permitir a invalidação da sentença homologatória com fundamento exclusivo no inadimplemento superveniente significaria instaurar grave instabilidade nas relações processuais executivas, tornando a eficácia de todo acordo judicial condicional ao posterior cumprimento espontâneo da obrigação. Tal solução contraria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da estabilidade das decisões judiciais.

7. A alegação de fraude processual não encontra suporte nos elementos dos autos. A mera existência de inadimplemento em outros processos não é suficiente para caracterizar dolo na formação do acordo, tampouco constitui prova de intenção deliberada de frustrar a execução neste caso. A fraude processual exige demonstração robusta de conduta ardilosa destinada a alterar a verdade dos fatos ou a induzir o magistrado em erro — o que não foi evidenciado.

8. O comportamento posterior da parte devedora não pode ser utilizado para presumir má-fé no momento da celebração do acordo, sendo indispensável prova clara do dolo originário, inexistente na espécie.

9. A solução adequada, conforme entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência, consiste no regular prosseguimento da execução com base no acordo não cumprido, com uso de todas as medidas coercitivas disponíveis, inclusive bloqueio eletrônico de ativos, penhora de bens e aplicação de multa, conforme cabível.

10. Não se identifica qualquer vício que comprometa a validade da sentença homologatória, razão pela qual permanece íntegra a decisão recorrida e inapto o recurso a produzir reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento de obrigação pactuada em acordo homologado judicialmente não enseja, por si só, a nulidade da sentença homologatória, devendo o credor valer-se da via executiva para compelir o devedor ao adimplemento.

2. A alegação de fraude processual exige demonstração inequívoca de conduta dolosa no momento da formação do negócio jurídico, sendo insuficiente a simples inadimplência para sua caracterização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)